Tribunal: TJSP
Processo: 1005424-16.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Ressarcimento de honorários contratuais – Previsão contratual – Reclamação trabalhista – Perdas e danos – Procedência mantida.

Ainda que a apelante tente se esquivar de sua obrigação buscando imputar a terceiros a responsabilidade pelos fatos ocorridos, é certo que era responsável pela obra como um todo, não havendo, nem no contrato, nem em outros

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança – Ressarcimento de honorários contratuais – Previsão contratual – Reclamação trabalhista – Perdas e danos – Procedência mantida.

Ainda que a apelante tente se esquivar de sua obrigação buscando imputar a terceiros a responsabilidade pelos fatos ocorridos, é certo que era responsável pela obra como um todo, não havendo, nem no contrato, nem em outros documentos dos autos, alguma excludente de sua responsabilidade. - A fixação dos honorários, abatido o valor já indenizado pelo seguro, e tendo como parâmetro o valor previsto na Tabela da OAB é justo, razoável e proporcional, não havendo o que se alterar neste sentido. – Sucumbência recíproca, distribuição dos ônus mantida.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-16.2018.8.26.0506
Voto n.o 43.091 - mms
Registro: 2020.0000183393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005424-16.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MVA
CONSTRUTORA
LTDA.,
é
apelado
AVB
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-16.2018.8.26.0506
Voto n.o 43.091 - mms
Apelação no 1005424-16.2018.8.26.0506
Apelante: Mva Construtora Ltda.
Apelados: Avb Participações e Empreendimentos Ltda.
Comarca: Ribeirão Preto (6a Vara Cível)
Juiz(a):
Ana Paula Franchito Cypriano

VOTO N.o 43.091
Apelação
Ação de cobrança
Ressarcimento de
honorários contratuais Previsão contratual Reclamação
trabalhista Perdas e danos Procedência mantida.
Ainda que a apelante tente se esquivar de sua obrigação
buscando imputar a terceiros a responsabilidade pelos fatos
ocorridos, é certo que era responsável pela obra como um
todo, não havendo, nem no contrato, nem em outros
documentos dos autos, alguma excludente de sua
responsabilidade. - A fixação dos honorários, abatido o
valor já indenizado pelo seguro, e tendo como parâmetro o
valor previsto na Tabela da OAB é justo, razoável e
proporcional, não havendo o que se alterar neste sentido.
Sucumbência recíproca, distribuição dos ônus mantida.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 294/302, declarada a fls.
325/326, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a até a
ressarcir a autora os honorários advocatícios contratuais pagos para
defesa em reclamação trabalhista, a serem apurados em fase de
liquidação de sentença, tendo por parâmetro a Tabela da OAB/SP,
abatido o valor de R$ 10.000,00 já quitado pelo seguro. Em razão da
sucumbência, fixou os “honorários devidos aos advogados atuantes no
feito, a serem divididos na proporção de 70% aos da autora e 30% aos
da ré, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-16.2018.8.26.0506
Voto n.o 43.091 - mms
Apelação da ré a fls. 329/341 arguindo,
preliminarmente, o cerceamento de defesa; e no mérito, em síntese, que
o contrato firmado com a autora é de administração de obra, não
possuindo responsabilidade por erros de projeto e danos decorrentes
destes; que as cláusulas contratuais restringem a obrigação de
ressarcimento à demanda realizada por subempreiteira ou ato praticado
por esta, não sendo o caso dos autos; que sua responsabilidade civil é
subjetiva e cabia à autora demonstrar sua culpa ou responsabilidade pela
elaboração do projeto falho, o que não ocorreu; que a autora não lhe
solicitou a assunção de qualquer processo; pede a improcedência da
ação, ou subsidiariamente, a manutenção do valor arbitrado no mínimo
previsto na tabela da OAB, redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Vieram contrarrazões a fls. 348/357 arguindo, preliminarmente, a
inépcia do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança em que a autora
objetiva a condenação da ré no pagamento da importância de R$
52.292,88 correspondente às parcelas pagas pela autora ao escritório de
advocacia, por ela contratado, para defendê-la nos autos da reclamação
trabalhista, ajuizada em razão de acidente que vitimou funcionários da
subempreiteira (contratada pela ré) para a execução da obra que é objeto
do "Contrato de Construção por Administração", celebrado pelas partes.
Fundamenta o pedido na cláusula 4.3.3 do aludido contrato, a qual prevê
que seriam de responsabilidade da ré as despesas com contratação de
advogado na hipótese de a autora vir a ser demandada por
subempreiteira.
Inicialmente, o recurso deve ser conhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-16.2018.8.26.0506
Voto n.o 43.091 - mms
afastando-se a alegação feita nas contrarrazões da ré de que nele não
foram atacados os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir o
que constara na contestação. O fato de terem sido reiterados os
argumentos que a apelante deduziu no curso da instrução processual, por
si só, não implica ausência de impugnação à sentença que lhe é
posterior, desde que das razões do recurso se possam extrair os motivos
da irresignação dos recorrentes e a contraposição aos fundamentos da
sentença, o que basta para atender a regra do artigo 514, II, do CPC, e
para permitir a ampla defesa ao recorrido.
A matéria preliminar arguida pela apelante não
merece acolhida, uma vez que inexistia a concreta necessidade de
produção de outras provas, não se havendo de falar em cerceamento de
defesa. Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo único, do
CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis.
No mérito, não merece reforma a r. sentença.
Pelo contrato firmado livremente entre as
partes, a ré se obrigou a ressarcir “quaisquer quantias efetivamente
despendidas em função da demanda, (...) inclusive despesas de
advogado” (cláusula 4.3.3 fl. 14). Dessa forma, a pretensão da autora
encontra previsão contratual.
Ainda que a apelante tente se esquivar de sua
obrigação buscando imputar a terceiros a responsabilidade pelos fatos
ocorridos, é certo que era responsável pela obra como um todo (cláusula
2.1 fl. 11), não havendo, nem no contrato, nem em outros documentos
dos autos, alguma excludente de sua responsabilidade.
Ademais, a cláusula 2.5 do referido contrato
prevê expressamente que a contratante (autora) “mediante seleção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005424-16.2018.8.26.0506
Voto n.o 43.091 - mms
indicação da contratada” (ré), faria contratação de projetos
complementares, como no caso em questão, foi feito para execução do
portão.
A fixação dos honorários, abatido o valor já
indenizado pelo seguro, e tendo como parâmetro o valor previsto na
Tabela da OAB é justo, razoável e proporcional, não havendo o que se
alterar neste sentido.
Derradeiramente, os ônus sucumbenciais foram
fixados também razoável e proporcionalmente aos pedidos e à
condenação, além de terem sido fixados de acordo com o previsto no art.
85, § 2o, do CPC, uma vez que fixados em 15% do valor da condenação,
devendo ser mantidos.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais a que
a apelante foi condenada a pagar fica majorada em 1% (art. 85, § 11, do
CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica